Tribunal: STF
Processo: ARE 700516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Antecipação de tutela. Recurso extraordinário. Incabível. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere antecipação de tutela ou medida liminar. Súmula nº 735/STF.



    4. Agravo regimental não provido.